Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. COBRANÇA DEVIDA.

1. Não se configura ausência de fundamentação quando o juiz tece argumentação clara e coerente, justificando o entendimento adotado para a sua conclusão.

2. Comprovado o fato constitutivo do direito de cobrança de taxas condominiais, cabia a parte ré demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de afastar a pretensão, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não é possível eximir o pagamento das taxas condominiais, ante a mera alegação de que não houve notificação extrajudicial e que o condômino desconhece o valor original, sobretudo porque se trata de mora ex re pelo não cumprimento de prestação positiva, líquida e certa. Incide o art. 397 do Código Civil. E o condômino fica vinculado às obrigações deliberadas em assembleia condominial.

4. Apelação conhecida e não provida.